Tribunal: CARF
Processo: 13847.000022/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13847.000022/2009-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
TERESA BAGNARA BENETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
APRESENTAÇÃO
DE
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original e de eventual
recolhimento do imposto devido informado na primeira.
APROVEITAMENTO DE PAGAMENTO.
Não compete às autoridades julgadoras analisar pedidos de aproveitamento de
pagamentos, que seguem rito próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento parcial para que seja considerado e abatido o pagamento constante às e-fls. 87 do
montante do crédito tributário devido. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez .
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000022/2009-14
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000022/2009-14

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.597,45, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

3. Por intermédio da impugnação de fls. 02 e 03, o interessado discute os seguintes
aspectos:
“(...)
I Que a requerente considerando ser portadora de PARALISIA IRREVERSÍVEL E
INCAPACITANTE procedeu junto sua fonte pagadora o pedido de isenção de Imposto
de Renda na Fonte sobre seus proventos de aposentadoria. Sendo esse pedido diferido,
entendeu por bem requerer os valores retroativos do Imposto de Renda Retido na Fonte
correspondente sua aposentadoria, retificando suas declarações dos exercícios
2008/2007/2006/2005 e 2004, anos calendários 2007/2006 12005/2004/2003;
II Após análise da Receita Federal seu pedido foi indeferido por alegar que mesmo após
o diagnóstico da aludida moléstia, a contribuinte continuou na atividade laborativa ate
aposentar-se, e que a aludida moléstia não a impediu de continuar a exercer outra
atividade laborativa, mesmo após aposentar-se, e em consequência dessa decisão
efetuou lançamento através da notificação n° 2005/60845129101515, que se refere a
Imposto de Renda Pessoa Física —
Suplementar, Multa de oficio e Juros de mora sobre os rendimentos de aposentadoria
(omisso), e outros rendimentos tributáveis informado na declaração retificadora do
exercício 2005,ano calendário 2004, no valor total de R$. 8.061,87 (Oito mil, sessenta e
um reais, oitenta e sete centavos);
III A lei no. 7.713 de 22/12/1988, que trata dos portadores de doença grave é bem clara,
diz que todo contribuinte pode usufruir da isenção do Imposto de Renda calculado sobre
proventos de aposentadoria, que é o que a contribuinte está pleiteando, e a mesma
prestou sim serviços após contrair a doença, mas esses rendimentos estão sendo
tributados em suas declarações retificadoras, ficando isentos apenas os proventos de
aposentadoria, e também desconhece qualquer proibição de continuar prestando
serviços, desde que os valores sejam tributados, e que esta comprovação deverá ser feita
mediante laudo pericial emitido por serviço medido oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000022/2009-14

IV A requerente esclarece ainda que sua doença foi diagnosticada no ano de 1986 e que
o laudo foi elaborado em 07/11/2007,o que é totalmente permitido, e que fica bem claro
que bem antes da primeira declaração retificadora 2003 a mesma já era portadora de
doença grave.
Assim exposto, requer que seja CANCELADA a notificação de lançamento de cobrança
de Imposto de Renda Suplementar, multas de oficio e juros de mora calculados sobre a
declaração retificadora do exercício 2005/ ano calendário 2004, por achar indevida.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 01/03/2012, no acórdão 17-57.883, às e-fls. 59 a 64, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 70
a 88, no qual alega, em síntese, que:
 Não mais se opõe a autuação, concordando com os argumentos da
decisão de piso;
 Recolheu o DARF do valor exigido;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/03/2012, e-fls. 67, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/04/2012, e-fls. 70, posto que atende aos requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
Da análise da documentação juntada ao processo, verifica-se que o documento médico
juntado como fls. 10 foi emitido por órgão oficial, e os anexados como fls. 19 e 20
corroboram a conclusão de que a paralisia irreversível e incapacitante refere-se ao
membro inferior esquerdo.
Como se observa, o objeto do debate reside na questão de o interessado ser parcial ou
plenamente incapacitado para atividades laborativas e se a incapacitação deve ser total
ou pode ser apenas parcial para fruição da isenção pretendida.
Constata-se que referida lesão irreversível e incapacitante não impediu que o
interessado desenvolvesse suas atividades regularmente, até à aposentadoria. Note-se
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000022/2009-14

que, segundo o impugnante, a doença foi diagnosticada em 1986 e a aposentadoria só
ocorreu em 28/09/92 e ainda desenvolve atividade profissional remuneratória.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000022/2009-14

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:
REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)
A matéria é sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Como se depreende dos autos, a contribuinte apresentou DAA ofertando os
rendimentos auferidos à tributação e pagando o imposto devido. Posteriormente, entendeu por
retificar a DAA considerando seus rendimentos isentos, o que motivou a autuação fiscal que,
corretamente, entendeu pela a ausência dos requisitos para gozo da isenção. Assim, a declaração
retificadora substitui a original para todos os efeitos, conforme jurisprudência do CARF:
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS. A declaração retificadora
entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a declaração retificada para
todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio. Portanto, qualquer
procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve tomar por base a
última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201- 001.747 - 14/08/2012)
Contudo, como há pagamento de parte do imposto às e-fls. 87, uma das causas
de extinção do crédito tributário, conforme artigo 156 do CTN, há que se promover o
aproveitamento dos valores.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que seja considerado e abatido o pagamento constante às e-fls. 87 do
montante do crédito tributário devido.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000022/2009-14

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do relator quanto à indicação para aproveitamento do
recolhimento efetuado por ocasião da apresentação da declaração original.
Como explicitado pelo relator, a declaração retificadora substituiu integralmente a
original, como se esta fosse, inclusive em seu resultado final.
Deste modo, a declaração original, apesar de indicar até mesmo um valor de IRPF
Devido maior que o exigido na notificação, não pode produzir qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pela contribuinte, a não inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado na notificação de
lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com
a multa de 75% e juros de mora correspondentes. A exigência da multa de ofício não decorre
apenas da falta de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata,
como se observa da leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488, de 2007.
Quanto ao pleito para aproveitamento do recolhimento efetuado por ocasião da
apresentação da declaração original, entendo que a competência deste órgão julgador situa-se
dentro dos limites da lide, não podendo se manifestar originariamente sobre esse pedido, que
segue rito próprio, estabelecido na legislação de regência. A análise desse pedido depende de
prévias pesquisas aos sistemas da RFB, de forma a verificar se os recolhimentos efetuados já não
foram restituídos ou compensados com outros créditos da contribuinte.
Isto posto, a recorrente deve apresentar essa solicitação junto à Unidade da
Receita Federal do Brasil do seu domicílio fiscal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital